Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753761-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (0708439-14.2024.8.07.0012), movida por ANTONIA RODRIGUES DA COSTA. Ao que consta dos autos, o exequente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas informando “No que toca ao recolhimento do preparo, este será devidamente pago quando da distribuição do presente recurso. Portanto, à vista de sua tempestividade, requer seja recebido e processado o presente agravo de instrumento.” (ID 67377233). Apesar da informação do recorrente, não foi juntado o comprovante. Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 15:48:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador